Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706411-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS REIS PEREIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A recorrente postulou na oportunidade do recurso a gratuidade de justiça. A respeito do assunto, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Da análise dos autos eletrônicos, verifica-se que a agravante apresentou contracheque (ID 59729091), onde consta informação que aufere renda bruta de quase R$ 7.000,00 (sete mil reais). Registre-se que inexiste erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. No caso em foco, constata-se que a recorrente percebe pensão vitalícia, ensejando apenas os descontos oficiais (seguridade social e imposto de renda), remanescendo quantia superior à renda média dos brasileiros. As custas para recorrer são muito modestas, segundo a tabela deste colendo TJDFT. Em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada a situação de miserabilidade alegada pelo agravante, além de restar demonstrado que ostenta padrão de vida social incompatível com o benefício da gratuidade judiciária, deve este ser indeferido. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201837, 07079031520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e fixo prazo de 10 (dez) dias para a realização do recolhimento, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador